Tribunal: STF
Processo: ARE 1539182
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS (...)”. (eDOC 86, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º e 195, inciso I, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inexibilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias (cota patronal, SAT/RAT, salário-educação e Terceiros – Sistema S) incidentes sobre valores pagos pelos empregadores a título de descanso semanal remunerado.



    Sustenta-se que o campo de incidência dos encargos previdenciários está restrito exclusivamente aos pagamentos ocorridos em função do serviço prestado ou do trabalho colocado à disposição do empregado.



    Argumenta-se que o Tribunal de origem, equivocadamente, entendeu que os valores creditados aos empregados a título de descanso semanal remunerado apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias, em razão de sua inserção na jornada de trabalho.



    Afirma-se que os valores pagos a título de descanso semanal remunerado não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, tendo em vista a inexistência de prestação de serviço pelo empregado no período.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de descanso semanal remunerado.



    Com efeito, o critério a ser utilizado para se auferir se essa verba deve ser incluída na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, salário educação e ao RAT/SAT é a sua natureza indenizatória/remuneratória, seguindo as mesmas disciplinas da contribuição previdenciária.



    Nesses termos, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.095.542 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo. 2. Nos termos do art.85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 967.780 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017)



    Cabe destacar que, no julgamento do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 565.160/RS (Tema 20 da repercussão geral) estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal deve corresponder aos “ganhos habituais do empregado”, nos termos dos arts. 195, I, e 201, § 11, da Constituição. Excluem-se, portanto, da tributação, tão somente as verbas de natureza indenizatória, bem como aquelas pagas de forma esporádica, sem habitualidade.



    A parcela denominada “descanso semanal remunerado” – por sua própria natureza jurídica e previsão legal – integra a remuneração habitual do trabalhador, não se tratando de verba indenizatória ou eventual, razão pela qual sua inclusão na base de cálculo da contribuição não afronta os preceitos constitucionais invocados.



    Assim, não se verifica qualquer violação direta à Constituição a justificar o prosseguimento do extraordinário, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente